Tribunal: TCU
Processo: 033.319/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4028/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que Gilvan Magela Caldeira interpôs recurso de reconsideração em face do Acórdão 11226/2017-TCU-Primeira Câmara , que restou não conhecido em razão da intempestividade, pelo Acórdão 949/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, em face daquele acórdão, foram opostos embargos de declaração, que foram conhecidos e rejeitados pelo Acórdão 4130/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando o manejo de novos embargos de declaração, com natureza meramente protelatória, que foram não conhecidos pelo Acórdão 287/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando a interposição agora de agravo de instrumento, espécie recursal não prevista no processo de contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 50, §3o, da Resolução-TCU 259/104, em receber o expediente apresentado por Gilvan Magela Caldeira (peça 139) em face do Acórdão 287/2020-TCU-Primeira Câmara como mera petição e negar o pleito, dando-se ciência deste acórdão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 033.319/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.012/2020-5 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsável: Gilvan Magela Caldeira (XXX.267.378-XX) 1.3. Recorrente: Gilvan Magela Caldeira (XXX.267.378-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juramento - MG 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Charles Correa de Aguiar (160.570/OAB-MG) e outros, representando Gilvan Magela Caldeira. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.